Tribunal: TJSP
Processo: 2164134-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE VALORES CONSTRITOS EM CONTAS DA EXECUTADA. QUANTIA REVESTIDA DE NATUREZA SALARIAL E INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESBLOQUEIO DETERMINADO.
1. Decisão que manteve o bloqueio de valores em contas da executada através do sistema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE VALORES CONSTRITOS EM CONTAS DA EXECUTADA. QUANTIA REVESTIDA DE NATUREZA SALARIAL E INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESBLOQUEIO DETERMINADO.
1. Decisão que manteve o bloqueio de valores em contas da executada através do sistema SISBAJUD.
2. Recurso da devedora insistindo no desbloqueio, acolhido.
3. Quantia oriunda de verba salarial e inferior a 40 salários-mínimos. Observância da proteção prevista no art. 833, X, do CPC. Impenhorabilidade reconhecida.
4. Agravo provido. Decisão reformada.